Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de Cobrança. Taxas condominiais. Revelia. Citação pelo correio. Mandado recebido por terceiro. Funcionário do condomínio. Nulidade de citação. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais e das despesas vincendas, enquanto durar a obrigação.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio de AR firmado por terceira pessoa, estranha à relação processual, é válida e regular.
III. Razões de decidir
3. A carta de citação pode ser recebida por terceiro somente quando o citando for pessoa jurídica ou, sendo pessoa física, morar em condomínio ou loteamento com controle de acesso, caso em que o mandado deve ser entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência.
4. A presunção de validade de citação entregue ao funcionário da portaria do condomínio é relativa, podendo ser elidida pelo réu mediante prova em contrário.
5. Havendo comprovação de que a pessoa que firmou o AR é zelador do condomínio, e responsável pelo recebimento da correspondência, e ausente contestação acerca da alegação, deve ser rejeitada a alegação de nulidade de citação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação realizada por meio de AR firmado por funcionário da portaria do condomínio é válida, conforme previsto no art. 248, §4o, do CPC, desde que não haja prova em contrário apresentada pelo réu.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, §4o art. 248.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.069.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.